Tribunal: STF
Processo: ARE 1330130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO POR LUIZ FELIPE ROUX LIMA E OUTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE MARCOS ANDRÉ LIMA NOGUEIRA. ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.429/1992. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando a parte agravante não impugna especificadamente o único fundamento do ato de inadmissão do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. O afastamento da conclusão sobre a configuração de conduta ilícita com base na Lei n. 8.429/1992 e a avaliação de eventual aspecto dissonante em relação à proporcionalidade e à razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional.



    3. Incide, no recurso extraordinário do segundo recorrente, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    4. Agravo de Luiz Felipe Roux Lima e outro não conhecido e agravo de Marcos André Lima Nogueira desprovido.